Tribunal: TJMT
Processo: 1041936-34.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041936-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), M.C.K. TRANSPORTADORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.223.494/0002-08 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-FRETE. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. DISTINÇÃO ENTRE ICMS-MERCADORIA E ICMS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 7º, III, DA LEI N. 12.016/2009 PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado em face de ato atribuído ao Gerente Regional da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT, indeferiu pedido liminar de suspensão da exigibilidade de créditos tributários decorrentes de TADs lavrados por suposta ausência de recolhimento de ICMS sobre prestação de serviço de transporte interestadual (ICMS-Frete), bem como de exclusão da empresa da Conta Corrente Fiscal e abstenção de novos atos restritivos. A agravante sustenta que atua apenas como transportadora de mercadorias pertencentes à empresa INPASA Agroindustrial S/A, em transferências entre estabelecimentos do mesmo titular, defendendo a inexistência de relação jurídico-tributária direta e alegando risco de prejuízo às suas atividades.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009 para concessão de liminar em mandado de segurança, especialmente quanto à demonstração de direito líquido e certo da transportadora em relação ao ICMS-Frete; (ii) estabelecer se há comprovação de risco de ineficácia da medida, apto a caracterizar o periculum in mora.

III. Razões de Decidir

3.

A concessão de liminar em mandado de segurança exige a demonstração cumulativa da relevância dos fundamentos e do risco de ineficácia da medida, nos termos do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009.

4.

O mandado de segurança demanda prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo, sendo inadmissível dilação probatória, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5.

O entendimento firmado pelo STF no Tema 1.099 da repercussão geral refere-se à não incidência de ICMS sobre transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular (ICMS-Mercadoria), não abrangendo, de forma expressa, o ICMS incidente sobre prestação de serviço de transporte realizada por terceiro.

6.

O ICMS-Frete possui fato gerador próprio, consistente na prestação onerosa de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal, com sujeito passivo e matriz constitucional distintos da tributação sobre circulação de mercadorias.

7.

A definição acerca da condição da transportadora como contribuinte ou responsável tributário do ICMS-Frete exige exame aprofundado da relação jurídico-tributária e da estrutura da obrigação principal, o que extrapola os limites cognitivos da via mandamental em sede liminar.

8.

A mera emissão de TADs em nome da agravante, sem demonstração inequívoca da ilegalidade da exigência, não evidencia, de plano, direito líquido e certo apto a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

9.

O receio abstrato de futuras autuações ou restrições administrativas não configura perigo atual e concreto, especialmente na ausência de comprovação de retenção vigente de veículos ou paralisação efetiva das atividades empresariais.

10.

A simples existência de lançamento tributário não caracteriza dano irreparável ou de difícil reparação, quando não demonstrada inviabilização imediata da atividade econômica.

IV. Dispositivo e Tese

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A não incidência de ICMS sobre transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, firmada no Tema 1.099 do STF, não afasta automaticamente a incidência do ICMS sobre a prestação de serviço de transporte realizada por terceiro.

2.

A concessão de liminar em mandado de segurança exige prova pré-constituída robusta do direito líquido e certo, sendo incabível dilação probatória para definição do sujeito passivo do ICMS-Frete.

3.

O receio abstrato de futuras autuações fiscais não configura periculum in mora apto a justificar a suspensão liminar da exigibilidade do crédito tributário.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 65.504/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T, j. 21.2.2022; STF, RE 1.258.934/SC, Tema 1.099 da Repercussão Geral; TJMT, RAI 1024222-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12.11.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica M.C.K. Transportadora e Comércio Ltda., contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1011104-77.2025.8.11.0045, impetrado contra ato indigitado coator e atribuído ao Gerente Regional da Secretaria

Estadual da Fazenda do Mato Grosso – SEFAZ/MT, indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários decorrentes de TADs lavrados em razão da suposta ausência de recolhimento de ICMS sobre operações de transporte interestadual.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que atua unicamente como transportadora contratada para prestar serviços de frete à empresa INPASA Agroindustrial S/A, proprietária das mercadorias transferidas entre filiais de mesma titularidade.

Defende a inexistência de relação jurídica tributária direta com o Fisco estadual e a consequente ilegitimidade das autuações que resultaram na lavratura dos TADs em seu nome.

Afirma que a manutenção da exigência tributária pode comprometer suas atividades operacionais, ante o risco de retenção de veículos, imposição de novas multas ou sanções administrativas, o que configuraria o
periculum in mora
.

Diante disso, requer o provimento do recurso, a fim de que lhe seja concedido o pedido liminar no
writ
para suspender a exigibilidade dos créditos tributários lançados nos TADs, bem como a exclusão do nome da empresa da Conta Corrente Fiscal e a abstenção de novos atos restritivos até o julgamento final da ação.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, nos termos da decisão de id. 331904856.

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta pelo não provimento do agravo (id. 344893879).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Wagner Cezar Fachone, opina pelo desprovimento do recurso (id. 346665885).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a
pessoa jurídica M.C.K. Transportadora e Comércio Ltda. insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1011104-77.2025.8.11.0045, impetrado contra ato indigitado coator e atribuído ao Gerente Regional da Secretaria

Estadual da Fazenda do Mato Grosso – SEFAZ/MT.

Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido liminar, sob os fundamentos de ausência de legitimidade ativa da Impetrante e de ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo, nos seguintes termos:

“[...]O Mandado de Segurança exige demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito líquido e certo invocado.

Não admite, portanto, dilação probatória, ficando a cargo da impetrante juntar aos autos documentação necessária ao apoio de sua pretensão, como é amplamente apregoado pelas lições da doutrina jurídica e pela jurisprudência dos Tribunais (STJ, MS 18998/DF, MS 2012/0166355-8, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª S, j. 14.8.2013).

É que, conforme se sabe, aplica-se o princípio da prova pré-constituída, de modo que a documentação acostada à inicial deve comprovar, por si só e de plano, o direito líquido e certo da Impetrante, conforme orientação do STJ (MS 7267/DF, 000/0125753-6: Em mandado de segurança, em que se exige prova pré-constituída, é impossível o exame de matéria de fato eivada de incertezas).

A impetrante afirma que exerce apenas o transporte das mercadorias e que o tributo é exigido de forma indevida, razão pela qual pede a suspensão imediata da cobrança e das restrições decorrentes desses lançamentos.

Os documentos juntados revelam que as
mercadorias pertencem à INPASA
, as operações questionadas são
transferências internas entre filiais de mesma titularidade
, a transportadora presta apenas o
serviço de frete
, sem figurar como contribuinte ou responsável tributária na operação principal. Sua responsabilidade tributária esta vinculada a atividade de transporte de produtos da INPASA e certamente outras empresas.

O eventual fato gerador discutido, a existência ou não de ICMS sobre a transferência entre estabelecimentos recai diretamente sobre o contribuinte proprietário das mercadorias, no caso INPASA.

A impetrante não comprovou ser sujeito passivo da obrigação tributária, nem demonstrou que os efeitos da cobrança recaem sobre si de forma direta e imediata. A controvérsia, portanto, diz respeito à empresa titular das mercadorias, que seria a parte legitimada para pleitear a desconstituição do lançamento.

A ilegitimidade ativa, em sede de cognição sumária, impede a concessão da liminar, pois não se evidencia relação jurídica tributária direta entre o Fisco e a transportadora capaz de justificar a medida.

Além do mais, cabe ressaltar que ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo.

Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos.

Nesse contexto, entendo que não há que se falar em ilegalidade, nem tampouco violação à direito líquido e certo da impetrante, porquanto não existe ato ilícito praticado o fisco estadual.

Desta forma, verifica-se que o ato praticado pela autoridade coatora ocorreu de forma legal, não havendo que se falar em violação de direito líquido e certo.

Além disso, o requisito do
perigo da demora
não se mostra presente.

Os documentos apresentados não demonstram situação
atual
de retenção de veículos ou de paralisação das atividades decorrente especificamente dos TADs discutidos. Há menções genéricas a “retenções anteriores” e “possíveis autuações futuras”, sem prova de que exista retenção vigente, haja procedimento fiscal em curso, ou esteja ocorrendo risco imediato de interrupção das atividades da empresa por abuso de autoridade em razão de violação extrema da legislação.

O receio de novas autuações, por si só,
não configura perigo atual
, pois o mandado de segurança não admite proteção contra atos futuros incertos.

Com esses fundamentos,
INDEFERE-SE O O PEDIDO LIMINAR
. [...]”. (Id. 215425193 dos autos de origem. Destaques do original).

Extrai-se dos autos de origem que a empresa M.C.K. Transportadora e Comércio Ltda. impetrou Mandado de Segurança com o objetivo de suspender a exigência de ICMS-frete incidente sobre operações de transferência interestadual entre estabelecimentos da empresa INPASA, da qual é prestadora de serviços de transporte.

Primeiramente, importante ressaltar que a análise recursal restringe-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da medida liminar em mandado de segurança, nos termos do art. 7º, III, da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam: (i) a relevância dos fundamentos (direito líquido e certo demonstrado de plano); (ii) o risco de ineficácia da medida, caso concedida apenas ao final.

Não se examina, neste momento processual, o mérito exauriente da controvérsia tributária, sob pena de indevida supressão de instância.

A Agravante sustenta que a exigência de ICMS-Frete seria indevida, porquanto as operações subjacentes consistiriam em mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular (INPASA), invocando, para tanto, o enunciado da Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Tema n. 1.099 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STF).

Todavia, a argumentação não se revela suficiente, em juízo de cognição sumária, para evidenciar direito líquido e certo.

Faz-se necessário distinguir, com precisão técnica, as espécies tributárias envolvidas, pois o entendimento firmado pelo STF no Tema 1099 da Repercussão Geral diz respeito à não incidência de ICMS sobre transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular – isto é, ICMS incidente sobre circulação jurídica de mercadoria.

No caso em exame, a autuação decorre de alegada ausência de destaque e recolhimento do ICMS incidente sobre prestação de serviço de transporte interestadual (ICMS-Frete), cuja matriz constitucional e fato gerador são distintos.

O ICMS-Frete possui fato gerador próprio (prestação onerosa de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal); sujeito passivo específico; autonomia normativa em relação à tributação da mercadoria transportada.

Conforme consta dos autos, os TADs foram lavrados em nome da transportadora, com registro dos débitos em sua Conta Corrente Fiscal.

Embora juridicamente relevante, a tese trazida pela Agravante demanda exame aprofundado acerca da sua condição de contribuinte ou responsável tributário; da estrutura da obrigação principal relativa ao serviço de transporte; da eventual repercussão da não incidência do ICMS-Mercadoria sobre a tributação do frete.

Certo é que tais questões extrapolam os estreitos limites da via mandamental para fins de concessão liminar, que exige prova pré-constituída robusta e direito evidenciado de plano.

Não se verifica, portanto, a presença de fundamento relevante na intensidade exigida pelo art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009.

Sabe-se que o Mandado de Segurança exige a presença de prova documental pré-constituída, inequívoca, do direito líquido e certo.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que “não se admite dilação probatória em sede mandamental”, sendo imprescindível a comprovação do direito desde a petição inicial. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO JUDICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE. CONDUTA TEMERÁRIA DA PARTE. AGREGAÇÃO DE TESES E PEDIDOS NO CURSO DA MARCHA PROCESSUAL. PROVOCAÇÃO DE INCIDENTES MANIFESTAMENTE INFUNDADOS. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ .

1. O mandado de segurança somente é cabível quando plenamente aferível o direito líquido e certo no momento da impetração, cuja existência e delimitação devem ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória.

2. A petição inicial do mandado de segurança deve ser instruída com prova pré-constituída, requisito esse que não pode ser suprido por fato posterior à impetração.

3. Hipótese dos autos em que o prosseguimento de cumprimento de sentença contra o cônjuge da impetrante não viola, em qualquer medida, seus direitos ao contraditório e à ampla defesa, tampouco implica, por si só, em qualquer constrangimento ilegal à sua esfera patrimonial. 4. Na ausência de proveito econômico certo e imediatamente aferível, é possível a fixação do valor da causa por estimativa, como de fato procedeu a parte impetrante na espécie . 5. Reputa-se como litigante de má-fé aquele que procede de modo temerário no processo, modificando o teor das argumentações recursais à medida que reste vencido. Conduta que revela falta de compromisso com a ética e com a boa-fé esperada de todos aqueles que participam do processo judicial, prejudicando a eficiente prestação jurisdicional. Aplicação da multa prevista no art . 81, § 2º, do CPC/2015. 6. Agravo interno não provido, com aplicação de multa. (STJ - AgInt no RMS: 65504 SC 2021/0014561-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

Embora os documentos juntados aos autos demonstrem que os TADs foram emitidos com menção ao CNPJ da Agravante, os elementos constantes não evidenciam, de forma direta e imediata, a relação jurídico-tributária da transportadora com a obrigação fiscal impugnada. Ao contrário, restou consignado que a titularidade das mercadorias é da empresa INPASA, e que a M.C.K. atuou apenas como prestadora de serviço de transporte.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1099 da Repercussão Geral (RE 1.258.934/SC), firmou o entendimento de que não incide ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. No entanto, a decisão não alcançou, de forma expressa, a incidência sobre o ICMS-frete quando o transporte é realizado por terceiros, como ocorre no caso dos autos.

A definição do sujeito passivo dessa exação – tomador ou prestador do serviço – é questão que exige análise probatória mais aprofundada, inviável na via mandamental, especialmente sob a ótica da legitimidade ativa da transportadora para questionar o lançamento.

No que concerne ao segundo requisito para concessão da liminar no Mandado de Segurança (
o risco de ineficácia da medida, caso concedida apenas ao final)
, a decisão agravada consignou inexistir demonstração concreta de retenção atual de veículos ou paralisação efetiva das atividades empresariais.

Denota-se das razões recursais que a urgência fundamentada se refere, essencialmente, a risco de futuras autuações e eventuais restrições administrativas. Contudo, o receio abstrato de novas medidas fiscais não se equipara à comprovação de dano grave, atual e irreversível.

No caso em análise, a mera existência de lançamento tributário, por si só, não configura perigo irreparável, sobretudo quando não demonstrada efetiva inviabilização da atividade econômica ou bloqueio imediato de direitos.

Desta feita, também sob esse prisma, não se mostra preenchido o requisito legal para concessão da liminar.

À luz do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009, não se encontram presentes, cumulativamente, a relevância qualificada dos fundamentos e o risco de ineficácia da medida.

Vê-se, portanto, que a decisão recorrida, ao indeferir a liminar, observou os parâmetros legais e a jurisprudência consolidada acerca da natureza excepcional da tutela de urgência em mandado de segurança, que assim estabelece:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. REGIME ESPECIAL DE CONTROLE FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E) POR NOTA FISCAL AVULSA. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública contra decisão que, em sede de mandado de segurança, deferiu liminar para determinar o restabelecimento do credenciamento do contribuinte para emissão de nota fiscal eletrônica, após o Fisco substituí-la pela nota fiscal avulsa (NFA-e) em razão de débitos fiscais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a relevância da fundamentação (fumus boni iuris) para a concessão da liminar em mandado de segurança, perquirindo se a medida administrativa cautelar que substitui a emissão de NF-e pela NFA-e (nota fiscal avulsa) configura sanção política e, portanto, ato ilegal.

III. Razões de decidir:

3. A concessão de medida liminar em mandado de segurança exige a coexistência da relevância do fundamento (fumus boni iuris) e do perigo de ineficácia da medida (periculum in mora), conforme a Lei de Regência.

4. A substituição da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) pela Nota Fiscal Avulsa (NFA-e), em regime cautelar administrativo, não constitui sanção política vedada pelas Súmulas n. 70, 323 e 547 do STF.

5. Tal medida não impede totalmente o exercício da atividade empresarial, mas representa um instrumento legítimo de controle fiscal aplicado a contribuintes com débitos.

6. Não se verificando, prima facie, a relevância da fundamentação (ilegalidade ou abuso de poder do ato reputado como coator), impõe-se a reforma da decisão liminar que determinou o restabelecimento do credenciamento.

7. O julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra a decisão que deferiu efeito suspensivo ao recurso.

IV. Dispositivo e tese:

8. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “A substituição da emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) pela Nota Fiscal Avulsa (NFA-e) como medida cautelar fiscal, por não configurar sanção política, afasta a demonstração do requisito da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) necessário para a concessão de medida liminar em mandado de segurança.”

Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos relevantes citados explicitamente.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 70/STF; Súmula 323/STF; Súmula 547/STF; TJMT, agravo de instrumento 1020330-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.4.2025; TJMT, agravo de instrumento 1026480-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.11.2024.

(RAI 1024222-61.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. Rodrigo Roberto Curvo, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025). Negritei.

Por fim, consigna-se que o aprofundamento da controvérsia tributária deverá ocorrer no julgamento do mérito da ação originária, com a cognição própria do procedimento.

Diante dessas considerações, o desprovimento do agravo de instrumento, portanto, é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela empresa
M.C.K. Transportadora e Comércio Ltda., m
antendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026